Tribunal: CARF
Processo: 19558.720479/2016-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19558.720479/2016-00
ACÓRDÃO
3001-004.078 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2016
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
AS
ESFERAS
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL.
Não se conhece do recurso na parte em que a matéria se encontra
submetida ao Poder Judiciário.

JUROS DE MORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO LIMINAR.
INCIDÊNCIA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial não
afasta a incidência de juros de mora, salvo na hipótese de depósito do
montante integral. Aplicação da Súmula CARF no 5.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, dele não conhecendo na parte em que a matéria se encontra
submetida ao Poder Judiciário (capatazia), em razão da concomitância, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Relator e Presidente
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.078 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720479/2016-00
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Leandro Wilhelm Wolff, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio
Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida:
“Trata o presente processo de impugnação contra os lançamentos da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidente na Importação
(Cofins-Importação) e da Contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação
(PIS/Pasep-Importação), acrescidos de juros de mora, perfazendo, na data da
autuação, o valor total de R$ 992,34, objeto dos Autos de Infração de fls. 03-19.
De acordo com a descrição dos fatos, contida nos Autos de Infração, na
Declaração de Importação (DI) no 16/0993296-1, registrada em 30/06/2016, o
importador deixou de incluir as despesas relativas a serviços de capatazia no valor
aduaneiro declarado, amparado pela concessão de tutela antecipada em sede de
Agravo de Instrumento no 0015272 44.2015.4.01.0000/DF (processo original no
0010923-80.2015.4.01.3400).
Em decorrência, foram realizados os lançamentos das diferenças de Cofins
Importação e PIS/Pasep-Importação, que deixaram de ser recolhidas, com
fundamento no artigo 77 do Decreto no 6.759/2009 c/c o art. 4o da Instrução
Normativa SRF no 327/2003.
A autoridade tributária ressalta que os créditos tributários encontram-se com a
exigibilidade suspensa na forma do art. 151, inciso V, do Código Tributário
Nacional - CTN, sendo lavrados os autos de infração para prevenir a decadência,
conforme art. 63 da Lei 9.430/1996. Aduz que, acaso afastada a suspensão da
exigibilidade por decisão judicial superveniente, deverão ser recolhidos, total ou
parcialmente, os créditos lançados, com os acréscimos legais cabíveis.
Cientificada da exação, em 07/03/2017 (fl. 30), a interessada apresentou a
impugnação de fls. 37-55, em 04/04/2017, conforme termo de fl. 34, por meio da
qual, após aludir à tempestividade, expõe as seguintes razões de defesa:
1) nos termos do § 2o do artigo 149 da Constituição Federal e do artigo 7o da Lei
no 10.865/2004, a base de cálculo das contribuições sociais incidentes na
importação de bens é o valor aduaneiro, apurado segundo as normas do artigo VII
do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT);
2) o Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do GATT 1994 (AVA), celebrado
pelo Brasil e internalizado pelo Decreto no 1.355/1994, define valor aduaneiro, a
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.078 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720479/2016-00
3
saber: o valor de transação (preço efetivamente pago), sendo que na
determinação desse valor poderão ser incluídos (i) o custo de transporte de
mercadorias importadas até o porto ou local de importação; e (ii) os gastos
relativos ao carregamento, descarregamento e manuseio, associados ao
transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação e (iii) o
custo do seguro;
3) não existe autorização para inclusão no conceito de valor aduaneiro das
despesas de capatazia, incorridas com o descarregamento e manuseio das
mercadorias no porto de destino, após a chegada das mercadorias importadas no
Brasil;
4) não obstante, em evidente afronta ao disposto no AVA (e legislação federal
que o incorporou ao ordenamento), foi lavrado o Auto de Infração ora combatido,
uma vez que decorrente da “não inclusão dos valores relativos à capatazia (carga,
descarga e manuseio no porto de descarga) no cômputo do valor aduaneiro”;
5) a Impugnante ajuizou Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, com pedido
de antecipação de tutela com o intuito de excluir, do valor aduaneiro, as despesas
de capatazia incorridas em território nacional e, confirmando a decisão que
concedeu a tutela recursal, foi publicada sentença que declarou a “inexistência de
relação jurídico tributária quanto à majoração da base de cálculo do Imposto
sobre Importação (II), do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e
PIS/CONFINS incidentes sobre a importação em razão da inserção dos serviços de
capatazia”, ficando a Fazenda Nacional obstada de exigir esses valores;
6) a sentença reconhece que “se a capatazia é atividade de movimentação de
mercadorias nas instalações dentro do porto (art. 40, Lei 12.815/13), logo, que se
dá após a chegada na mercadoria no porto, não pode ser considerada na
composição do valor aduaneiro para fins de incidência do Imposto de
Importação”;
7) a Impugnante discorre sobre a eficácia e prevalência do tratado internacional
na legislação brasileira; a base de cálculo dos tributos incidentes na importação; a
ilegalidade e inconstitucionalidade do § 3o do artigo 4o da IN no 327/2003 na
criação de novos critérios para cálculo do valor aduaneiro não previstos em Lei -
violação ao tratado internacional; a extra fiscalidade dos tributos incidentes na
importação e invalidade da base de cálculo prevista no § 3o do artigo 4o da IN SRF
no 327/2003;
8) os juros de mora não poderiam ter sido lançados, pois não há mora, diante da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assegurada por decisão judicial,
pois a Impugnante obteve antecipação de tutela e sentença favorável aos seus
interesses, conforme o artigo 151, V, do Código Tributário Nacional;
9) o lançamento ora combatido não cumpriu a determinação do § 2o do art. 63
da Lei 9.430/1996, que afasta igualmente os encargos moratórios, em situação de
suspensão da exigibilidade do crédito;
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.078 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720479/2016-00
4
10) em que pese a fiscalização ter reconhecido em seu relatório fiscal, a
inaplicabilidade das multas de ofício e de mora, em função do disposto no artigo
63 da Lei no 9.430/96, na consolidação do débito foi, equivocadamente, acrescido
valor a título de juros de mora;
11) a previsão contida no § 2o do artigo 63 da Lei no 9.430/1996 determina
expressamente que não caberá o lançamento da multa de mora na constituição
de crédito tributário destinada a evitar a decadência de tributos federais cuja
exigibilidade estiver suspensa por decisão judicial, de forma que, se a exigibilidade
do crédito tributário está suspensa, é ilegítima a imposição de multa ou juros de
mora;
12) as causas suspensivas previstas no art. 151 do CTN são aptas a obstar a
incidência de penalidades, na medida em que todas possuem o condão de afastar
a exigibilidade do crédito, e, por este motivo, jamais poderia ter sido aplicada
qualquer penalidade (inclusive juros de mora);
13) ausente a exigibilidade do suposto crédito tributário, descabe falar em
possibilidade de punição, eis que, em termos efetivos, nenhuma conduta era tida
como obrigatória e nenhum comportamento foi descumprido, sendo descabido
exigir qualquer espécie de penalidade, seja a punitiva, seja a moratória;
14) a impossibilidade de aplicação de juros, em casos como o presente, já está
sedimentada também no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF);
15) por fim, protesta pela posterior juntada de novos documentos e requer seja
acolhida a impugnação para o fim de julgar totalmente improcedente o presente
lançamento, cancelando-se integralmente os créditos tributários objetos dos
Autos de Infração ora impugnados; caso assim não se entenda, requer seja
afastada a imposição de juros de mora. “

Em 22/02/2018 a 7a Turma da DRJ/FOR julgou a impugnação do contribuinte
Improcedente e o crédito tributário foi mantido com a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 30/06/2016
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. DIVERGÊNCIA PARCIAL DE OBJETOS.
RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do Princípio da Unidade de Jurisdição, a propositura de ação judicial
contra a Fazenda Pública importa renúncia ao direito de recorrer às instâncias
julgadoras administrativas, no tocante à matéria objeto de discussão perante o
Poder Judiciário, em relação à qual o lançamento torna-se definitivo na esfera
administrativa, ficando vinculado ao que for decidido no processo judicial.
Havendo divergência parcial de objetos entre o processo administrativo e a ação
judicial, é cabível o julgamento administrativo da lide unicamente no que
concerne à matéria diferenciada.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.078 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720479/2016-00
5
Existindo conexão ou interdependência entre ambos os processos, a eficácia da
decisão administrativa ficará subordinada ao resultado definitivo do processo
judicial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
30/06/2016
AÇÃO
JUDICIAL.
TUTELA
ANTECIPADA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
Na constituição de crédito tributário cuja exigibilidade houver sido suspensa em
razão de tutela antecipada, concedida antes do início do procedimento fiscal de
ofício, deve ser realizado o lançamento do tributo e dos juros de mora com a
finalidade de prevenir a decadência do direito da Fazenda Pública, assegurando-se
ao sujeito passivo não ser iniciado qualquer procedimento executório enquanto
subsistir a decisão judicial. Os juros de mora incidem inclusive durante o período
em que a cobrança estiver suspensa por decisão judicial (art. 5o do Decreto-lei no
1.736/1979).

Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual, em síntese,
reproduz as razões já apresentadas na impugnação, reiterando a alegação de ilegalidade da
inclusão das despesas de capatazia no valor aduaneiro, bem como a existência de decisão judicial
que suspenderia a exigibilidade do crédito tributário.
Sustenta, novamente, a nulidade da exigência fiscal, com fundamento na suposta
incompatibilidade da Instrução Normativa SRF no 327/2003 com o Acordo de Valoração Aduaneira
(GATT), além de invocar precedentes judiciais sobre a matéria.
Reitera, ainda, o pedido de cancelamento integral do lançamento ou,
subsidiariamente, de afastamento dos juros de mora, em razão da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.

VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Vale S.A. em face do Acórdão no 08-
41.922, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza, que não conheceu da impugnação quanto à matéria submetida ao Poder Judiciário e, na
parte conhecida, julgou-a improcedente, mantendo a exigência de juros de mora.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.078 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720479/2016-00
6
O lançamento decorreu da não inclusão das despesas de capatazia no valor
aduaneiro, o que ensejou a exigência de diferenças de Contribuição para o PIS/Pasep-Importação
e Cofins-Importação, acrescidas de juros de mora.
A contribuinte sustenta, em síntese, a ilegalidade da exigência, bem como a
impossibilidade de incidência de juros de mora em razão da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário por decisão judicial.
Consta dos autos que a matéria relativa à inclusão das despesas de capatazia foi
objeto da Ação Ordinária no 0010923-80.2015.4.01.3400, na qual foi inicialmente concedida tutela
favorável ao contribuinte, posteriormente reformada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região,
que reconheceu a legalidade da inclusão dessas despesas no valor aduaneiro.

I – CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido parcialmente, em razão da concomitância entre as esferas administrativa e
judicial, nos termos a seguir delineados.

II – DA CONCOMITÂNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
Verifica-se dos autos que a matéria relativa à inclusão das despesas de capatazia no
valor aduaneiro foi submetida ao Poder Judiciário na Ação Ordinária no 0010923-
80.2015.4.01.3400.
Registre-se, ainda, que a controvérsia foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal
da 1a Região, no âmbito da Apelação e Remessa Necessária no 0010923-80.2015.4.01.3400, que
deu provimento ao apelo da União para validar a inclusão das despesas de capatazia no valor
aduaneiro, em consonância com o Tema Repetitivo no 1.014 do STJ. Tal circunstância, embora não
altere o fundamento do não conhecimento parcial em razão da concomitância entre as esferas
administrativa e judicial, reforça a impossibilidade de apreciação da matéria por este Conselho.
A decisão recorrida já havia reconhecido a renúncia à instância administrativa
quanto a essa matéria, conhecendo apenas da parte relativa aos juros de mora.
Nessas condições, não cabe a este Colegiado reapreciar o mérito da exigência
quanto à inclusão das despesas de capatazia no valor aduaneiro, sob pena de afronta à vedação de
concomitância entre as esferas administrativa e judicial.
Assim, não se conhece do Recurso Voluntário na parte em que impugna a inclusão
das despesas de capatazia no valor aduaneiro.

III – DA MATÉRIA CONHECIDA: JUROS DE MORA
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.078 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720479/2016-00
7
A Recorrente sustenta que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por
força de decisão liminar, afastaria a caracterização da mora e, consequentemente, a incidência de
juros.
Não assiste razão ao contribuinte.
Nos termos do art. 161 do Código Tributário Nacional, o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, os quais decorrem do simples
atraso no adimplemento da obrigação.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151 do CTN,
impede a prática de atos de cobrança, mas não afasta a existência do crédito nem altera o seu
vencimento original.
A matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho, conforme dispõe a
Súmula CARF no 5, segundo a qual:

“São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.”
Súmula CARF n° 5

No caso dos autos, a suspensão decorreu de decisão judicial de natureza precária
(liminar), não havendo notícia de depósito do montante integral do crédito tributário.
Nessas circunstâncias, a ausência de pagamento no vencimento configura a mora,
sendo legítima a incidência de juros, os quais possuem natureza de recomposição do valor da
moeda no tempo, não se confundindo com penalidade.
A concessão de medida liminar, portanto, não tem o condão de afastar a fluência
dos juros de mora, mas apenas de impedir a exigibilidade imediata do crédito até ulterior
definição judicial.

IV - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecê-lo na parte em que versa sobre a inclusão das despesas de capatazia no
valor aduaneiro, em razão da concomitância entre as esferas administrativa e judicial, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.

Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.078 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720479/2016-00
8

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 699
DF CARF MF
Original